Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-98.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADO PELO JUIZ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. In casu, considerado pelo juiz como termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, na verdade se refere à ciência do exequente a respeito do transcurso in albis do prazo legal para manifestação do executado sobre a citação por edital, tendo a suspensão se iniciado apenas em 11/10/2017, quando, por expressa determinação do juiz da execução, a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens e suspensão do processo, de modo que nesta data deu-se início, automaticamente, ao prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo - finalizado em 23/10/2018 -, e, após, ao respectivo prazo prescricional, de modo que o termo final ocorreria em 23/10/2023, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF (item 4.1. do REsp 1340553/RS). 2.1. A decisão que reconheceu a prescrição foi, portanto, proferida anteriormente ao termo final do prazo prescricional.
3. Recurso conhecido e provido.